Tribunal: TJMT
Processo: 1007004-07.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O MÍNIMO DA PENA PREVISTA PARA O DELITO DIANTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA [ANTECEDENTES] NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. INACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico não estabelece quantum determinado para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Sendo assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Todavia, não se pode olvidar que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar o quantitativo necessário, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007004-07.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOUREMBERG LIMA DA SILVA - CPF: 007.904.201-55 (APELANTE), IASMIN DA SILVA ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O
MÍNIMO DA
PENA PREVISTA PARA O DELITO
DIANTE DA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA [ANTECEDENTES] NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
. INACOLHIMENTO.
PENA INICIAL FIXADA EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ordenamento jurídico não estabelece quantum determinado para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
. Sendo assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal
incriminador.
Todavia, não se pode olvidar que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar o quantitativo necessário, de acordo com parâme
tros razoáveis e proporcionais.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Louremberg

Lima da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, nos autos da Ação Penal n. 1007004-07.2022.8.11.0006, condenando-o pela prática do crime de receptação, capitulado no art. 180 d
o Código Penal, à pena de
1
(um
)
ano
e 3 (três)
meses
de
reclusão
, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões que estão no ID
215306253
, requer
o provimento do recurso
“para reformar a sentença impu
gnada, a fim de redimensionar a pena
-ba
se
, privativa de liberdade e multa, limitando o incremento correspondente à única vetorial negativada na primeira fase da dosimetria à fração de 1/8”.

Nas contrarrazões constantes no ID 215306255, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
223597174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
215306190
, narra os fatos da seguinte forma:

“
[...]
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data não
precisada
mas entre os dias 28 e 29 de junho de 2020, em local não precisado, neste Município de Cáceres/MT,
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
,
vulgo “LORINHO”,
com consciência e vontade, adquiriu, recebeu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime consistente em
01 (um) celular Samsung A30, cor azul,
Imei
356.141.106579.503
, pertencente à vítima
Iasmin da Silva Almeida

Segundo emerge do caderno persecutório o referido aparelho celular é produto de origem criminosa, vez que foi subtraído no dia 28 de junho de 2020, conforme boletim de ocorrência de n.o 2020-152563 emitido pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT

Desponta que depois do crime em circunstâncias não esclarecidas o denunciado recebeu o aparelho celular roubado da vítima e o anunciou para venda em um grupo na rede social “
Facebook
” por meio de sua conta identificada como “
Lorinho
Silva”.

Abstrai-se que o denunciado, sabedor da origem delituosa do bem em questão, realizou a venda do aparelho celular para
GENIVALDO RUEDEL PAES
. Abstrai-se que em sede policial
LOUREMBERG
declarou que comprava aparelhos celulares roubados ou furtados e que posteriormente revendia no site da OLX. Informou ainda que os compradores tinham plena ciência da origem delituosa dos aparelhos celulares, pois revendia os produtos por menos da metade do preço de mercado (id. 110449485).

2o FATO

Consta, ademais, que no dia 29 junho de 2020, na residência particular localizada na Avenida 4, casa 4, quadra 8, Bairro Residencial Universitário localizada, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
GENIVALDO RUEDEL PAES
, com consciência e vontade, adquiriu, recebeu, transportou ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime consistente em
01 (um) celular Samsung A30, cor azul,
Imei

356.141.106579.503
, pertencente à vítima
Iasmin da Silva Almeida
.

Infere-se que o denunciado visualizou na rede social “
Facebook
” um anúncio de venda de aparelho celular postado por
LOUREMBERG
, identificado por “
Lorinho
Silva”, o qual informou ao increpado
GENIVALDO
que possuía um aparelho celular Samsung A30 para venda, sendo este adquirido pelo denunciado. Desponta que
GENIVALDO
entregou o telefone para sua companheira, Tatiane
Mussato
de
Candio
, que passou a utilizá-lo.

Infere-se que durante as investigações acerca do roubo do aparelho celular da vítima Iasmim, os investigadores da divisão de roubos e furtos da Delegacia de Polícia Civil desta urbe receberam o ofício 5934/2020 da Operadora Vivo informando que o referido aparelho celular estava sendo utilizado pela linha telefônica (65) 9.9976-7004, cadastrada em nome de Lúcia Aparecida
Mussato
(
ip
. 91636975)

Exsurge dos autos que o denunciado
GENIVALDO
tinha plena ciência da ori
gem delituosa do bem em questão [...]”.

– Destaques no original

A
materialidade e a autoria delitiva do delito de receptação narrado na peça da exordial acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Conforme consta do relatório, o
apelante postula a reforma da dosimetria a fim de ser aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a circunstância judicial dos antecedentes valorada negativamente na primeira fase.

No ponto que interessa, estes s
ão os argumentos utilizados pelo prolator
da sentença condenatória:

[...]
Passo à Dosimetria da Pena

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

I) a culpabilidade do réu,
como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Esta não fugiu da normalidade;

II) antecedentes -
trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o acusado possui antecedentes criminais que vão além da reincidência, conforme se verifica do seu executivo de pena de id. 112363043
;

III) conduta social -
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social
[1]
.
Pelo que dos autos consta não vislumbro elementos a embasar qualquer circunstância que o beneficie ou prejudique neste aspecto
;

IV) personalidade -
deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende
[2]
.
Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desviada do homem médio
;

V)

motivos do crime -
é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis
[3]
.
Este não fugiu da normalidade do prevista na conduta delitiva.

VI)

circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não
houve
qualquer circunstância considerada de extrema gravidade à vítima.

VII) o comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa;

VIII) as consequências do crime
foram normais à espécie
.

Nestes termos, diante da leve preponderância das circunstâncias desfavoráveis ao réu, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE
, no patamar de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Reconheço ser necessário ainda o reconhecimento da atenuante consistente na confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, CP), considerando que tal confissão foi utilizada para fins de fundamentação da sentença, sendo que a compenso com a agravante da reincidência, mantendo inalterada a pena anterior.

Não verifico causa de aumento de pena, tampouco de diminuição, razão pela qual torno a pena
DEFINITIVA em01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa.
.

Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente,

em face da situação econômica do réu ser precária.

Fixo o regime
semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal, ante a reincidência do réu.

Uma vez que o acusado não reúne as condições previstas no art. 59 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena encartada no art. 77 do mesmo diploma legal.

Concedo ao réu o direito de
APELAR EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO
, vez que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva [...]”
– Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao si
stema trifásico defendido pelo
penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, ademais, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do CódigoPenal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art.
59 do Código Penal, o magistrado
considerou desfavoráveis ao apelante apenas seus
antecedentes
.

Com relação ao quantum de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação
ao aumento de 3 (três) meses de reclusão que corresponderia à fração de 1⁄4 (um quarto) sobre a pena mínima estipulada para o crime de receptação.

Contudo, é forçoso reconhecer que
o ordenamento jurídico não estabelece um quantum determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discriciona
riedade vinculada do magistrado, como ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma
, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021
)
Destacamos

Todavia, esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato.

Com efeito, na hipótese, o sentenciante, adotou o critério de 1/4 (um quarto) sobre o mínimo legal para a circunstância judicial negativada dos antecedentes do apelante, fixando a pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal, tendo em vista o apelante responder a executivo de pena por duas condenações transitadas em julgado pelo crime de roubo, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Louremberg
Lima da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024